Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700356-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE PINTO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Neide Pinto Costa contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0708238-44.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata abertura de vaga fixa para tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] A requerente, NEIDE PINTO COSTA, qualificada nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a lhe fornecer TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde da peticionária. Ocorre que o relatório médico não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o procedimento cirúrgico considerado urgente. A autora, de 26 anos, encontra-se inserida no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação VERMELHO – emergência desde a recente data de 20/01/2023, sendo que atualmente está internada recebendo tratamento em leito de UTI. No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade (ID 149572356), atualmente, a autora se encontra na posição 39o na lista de pacientes aguardando o mesmo tratamento e com igual classificação de risco do peticionário, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Ou seja, existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Intimem-se. Cite-se, na forma legal. [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência de abertura de vaga para o tratamento de hemodiálise, pois: a) “os relatórios médicos anexados detalham o quadro clínico da parte autora, que possui Insuficiência Renal Crônica – N 18, e destacam que a presente demanda é sensível ao tempo, devendo o tratamento ser realizado o quanto antes possível, sob pena de implicar à autora severos danos”; b) “restou internada em ambiente hospitalar devido a gestação gemelar de risco, pré-eclâmpsia e histórico de doença renal e, ante o quadro clínico apresentado, restou constatado o óbito fetal de ambos os fetos. Dessa forma, a agravante foi submetida à cirurgia cesariana (natimortos) e Nefrectomia direta em 15/01/2023, sendo necessária a terapia de substituição renal (Hemodiálise)"; c) “encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva, em que pese sua melhora clínica, pelo fato de não haver vaga fixa para hemodiálise disponível”; d) “não se demonstra razoável que a agravante permaneça internada, ocupando leito de UTI, ante o risco de contrair infecções e piorar de sobremaneira seu quadro psíquico, mormente quando ainda se encontra em situação posterior a abortamento”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar “que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, em âmbito hospitalar e por médico da rede pública de saúde, uma vez que se encontra internada em leito de UTI, a receber o tratamento necessário (hemodiálise) até o surgimento da vaga fixa para prosseguimento do atendimento em leito ambulatorial. Em outras palavras, conquanto não sejam desconsiderados os reflexos psíquicos e os eventuais riscos hospitalares de uma internação em leito de unidade de terapia intensiva, não resultam evidenciados, em juízo de cognição sumária e superficial, os riscos iminentes decorrentes da não remoção imediata para vaga fixa de hemodiálise ambulatorial. Aliás, a própria retirada (eventualmente prematura) da parte agravante desse setor (UTI) poderia lhe ser mais prejudicial à míngua de completo exame médico. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, a paciente foi inscrita no SISREG em 20 de janeiro de 2023, com a indicação do risco de atendimento “vermelho”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade teria informado que (realce aplicado): (...) Há 119 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de HEMODIÁLISE AGUDA, destes, 77 estão com classificação VERMELHO. O (a) paciente ocupa a 39a posição, dentre os de classificação VERMELHO (...), sendo que (...) no momento não há disponibilidade de vaga de hemodiálise aguda. Esta CERAC/DIRAAH/CRDF/SES, envidará todos os esforços legais a seu alcance, desde que mantendo a equidade, para contemplar o (a) paciente com a vaga necessária, no mais curto espaço de tempo possível. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata abertura de vaga fixa para procedimento ambulatorial, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila (na mesma classificação de prioridade que a agravante). Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado da 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO EM UTI. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a transferência do Agravante para atendimento ambulatorial para realização de hemodiálise. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. II. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. III. Consta dos autos que o recorrente possui diabetes mellitus sem controle há pelo menos 10 anos, evoluindo com perda de função renal desde 2020, conforme indica a solicitação do SISREG, sob o n° 412534259, com classificação de risco AMARELO urgência, para a realização do procedimento de HEMODIÁLISE- 3 SESSÕES POR SEMANA. No entanto, também é informado nos autos que o Agravante se encontra clinicamente estável, sem queixas, realizando HD neste HRG por meio de permcath em VJID, 3x/semana às terças, quintas e sábados por 04 horas por sessão, internado, e encontra-se aguardando vaga para hemodiálise ambulatorial. IV. Na espécie, é possível concluir que a realização de hemodiálise pelo Agravante por três vezes por semana é medida que se impõe para a preservação de sua vida. As condições declinadas nos autos indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação. V. Conforme acertadamente reconhecido na decisão recorrida, referido quadro fático não pode ser modificado, ao menos em sede de Agravo de Instrumento, uma vez que poderia ocasionar a preterição no atendimento de outras pessoas que se encontrem inseridas no sistema de saúde, em observância às regras regulatórias de acordo com a classificação dos riscos. VI. Portanto, considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada. VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito